Tribunal: TJBA
Processo: 8082650-13.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8082650-13.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: THAIS SIRQUEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
THAIS SIRQUEIRA, JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, FABIANO CARVALHO DE BRITO

APELADO: THAIS SIRQUEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
FABIANO CARVALHO DE BRITO, JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, THAIS SIRQUEIRA, VANESSA CRISTINA CHAVES DA SILVA MATIAS SOARES

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA EM PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTES ANUAIS EXCESSIVOS SEM TRANSPARÊNCIA ATUARIAL. ILEGITIMIDADE DOS AUMENTOS EM DESCONFORMIDADE COM A BOA-FÉ OBJETIVA E A FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PELO ÍNDICE DA ANS. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. DANO MORAL CONFIGURADO POR CONDUTA ABUSIVA E FALTA DE INFORMAÇÃO CLARA. EXTENSÃO DO RECÁLCULO AOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS ANTES DA AÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA DEPÓSITO JUDICIAL E MANUTENÇÃO DA COBERTURA ASSISTENCIAL. RECURSOS DAS RÉS IMPROVIDOS. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Ação revisional cumulada com declaratória de nulidade de cláusula contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta por beneficiária de plano de saúde coletivo por adesão.

Alegação de reajustes abusivos, com destaque para aumento de 70% em julho de 2024. Pedido de substituição pelos índices da ANS e condenação por danos morais.

Sentença que acolheu parcialmente os pedidos, limitando reajustes ao índice da ANS a partir de 2024, condenando as Rés à restituição simples e danos morais de R$10.000,00.

Apelações das Rés (pela legalidade dos reajustes e exclusão das condenações) e da Autora (para extensão dos efeitos aos reajustes desde 2021).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i) saber se os reajustes aplicados pela operadora em planos coletivos podem ser limitados ao índice da ANS diante da ausência de demonstração técnica clara;
(ii) saber se é cabível a restituição dos valores pagos a maior e em qual forma (simples ou em dobro);
(iii) saber se estão presentes os pressupostos para a condenação por danos morais;
(iv) saber se o recálculo deve alcançar os reajustes praticados desde junho de 2021, respeitado o prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de comprovação técnica transparente e acessível invalida os reajustes aplicados. A mera apresentação de documentos internos e planilhas unilaterais não supre o dever de informação. Justificada a limitação pelo índice da ANS.

Reconhecida a abusividade dos reajustes, a restituição dos valores pagos a maior é medida obrigatória, nos termos do art. 876 do CC, sendo correta a forma simples em razão da ausência de má-fé.

O aumento abrupto, sem base técnica clara e em serviço essencial, gerou insegurança relevante à Autora, caracterizando dano moral in re ipsa. Valor da indenização razoável.

A limitação da sentença ao reajuste de 2024 revela omissão, sendo possível a extensão da revisão e restituição até junho de 2021, respeitado o prazo prescricional trienal do art. 206, §3º, IV do CC/2002.

Configurado fato superveniente (novo reajuste de 19,5% em 2025), é cabível a concessão da tutela de urgência recursal para autorização de depósitos judiciais mensais e proibição de atos de suspensão ou cancelamento do plano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos da CENTRAL NACIONAL UNIMED e da BENEVIX conhecidos e desprovidos. Recurso da Autora THAIS SIRQUEIRA parcialmente provido para estender o recálculo e a restituição dos valores pagos a maior desde junho de 2021.

Deferida tutela de urgência recursal para permitir o depósito judicial da mensalidade com base no índice da ANS, assegurando a manutenção da cobertura assistencial.

Condenação solidária das Rés ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, majorados para 15% (quinze por cento).

Tese de julgamento:
"1. O reajuste anual de plano de saúde coletivo deve observar critérios técnicos objetivos, sendo abusiva a majoração sem demonstração atuarial clara e acessível."
"2. A substituição do índice abusivo pelo índice da ANS é medida que visa preservar o equilíbrio contratual e proteger o consumidor."
"3. A cobrança indevida autoriza a restituição simples dos valores pagos a maior, salvo prova de má-fé."
"4. A conduta abusiva e reiterada da operadora em serviço essencial pode configurar dano moral indenizável."
"5. A revisão contratual pode retroagir ao limite da prescrição trienal, contada do ajuizamento da ação."

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER DOS RECURSOS
,
NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS DAS RÉS
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04